Tribunal: TJES
Processo: 0016329-28.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016329-28.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ROUBO DE TALONÁRIO DURANTE O TRANSPORTE. EXTRAVIO ANTES DA ENTREGA AO CORRENTISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO IRREGULAR. NULIDADE DO TÍTULO. MOTIVO DE DEVOLUÇÃO 25. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação monitória fundada em cheques devolvidos, os quais foram objeto de roubo à mão armada durante o transporte dos talonários, antes da entrega ao correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) analisar a legitimidade ativa ad causam portador de cheque nominal a terceiro sem endosso regular; (ii) definir a exigibilidade de título roubado antes da entrega ao correntista e a responsabilidade civil da instituição financeira pelo evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade para a cobrança de cheque nominal a terceiro depende de regular cadeia de endossos. A simples posse física do título, acompanhada apenas de assinaturas de funcionários do banco, não supre a exigência legal do endosso pelo beneficiário original, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a essa cártula.

4. O cheque oriundo de talonário roubado antes da entrega ao correntista padece de nulidade por ausência de vontade e falsidade da assinatura, o que retira a eficácia executiva e a aptidão para instruir ação monitória.

5. A utilização do motivo 25 (cancelamento de talonário) pela instituição financeira é o procedimento tecnicamente correto para casos de roubo sob a guarda do banco.

6. O roubo à mão armada contra transportadora configura fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no CDC. A atuação diligente do banco ao cancelar os títulos e publicizar o crime, somada à negligência do portador em aceitar cheques de terceiros sem cautela, rompe o nexo causal e afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida em parte e recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, § 3º, 85, § 11, e 485, VI; Lei nº 7.357/1985, arts. 1º, VI, 17 e 19; CDC, arts. 14, § 3º, I e II, 17 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1006984-62.2022.8.26.0664, Rel. Elói Estevão Troly, j. 25.04.2025; TJDF, Apelação 07050942620228070007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 12.07.2023; TJES, ApCiv 0002376-60.2019.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.08.2025; TJES, AI 5008167-53.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO

Ab initio
, cumpre analisar a questão preambular relativa ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Destarte, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada nesta instância recursal
, outrora deferido no primeiro grau,
pois ausentes elementos de convicção capazes de elidir o direito vindicado ou de demonstrar mudanças na realidade financeira da apelante em relação àquela aferida pelo juízo
a quo
.

ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Antes de adentrar o mérito propriamente dito quanto à validade dos títulos, impõe-se a análise da tese de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pelo Banco Banestes S/A em suas contrarrazões, a qual
merece acolhimento parcial
.

A ação monitória funda-se em dois cheques, ambos no valor de R$ 10.000,00. No entanto, da análise das cártulas, verifica-se uma distinção entre elas no que tange à titularidade do crédito.

Ao que se vê, o
cheque nº 000057
foi emitido nominalmente à autora, LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES, de modo que a assinatura de "Dejaro Motta Lepaus" no verso
não configura endosso
, mas, ao que tudo indica, assinatura de funcionário do banco que registrou a devolução do cheque. Portanto, quanto a este título, a legitimidade ativa é inconteste.

Lado outro, situação diversa é a que ocorre com o
cheque nº 000058
, pois este foi emitido nominalmente a "BRAZ KENNEDY N. GOMES".

Ainda, no verso da cártula, não consta a assinatura do beneficiário original (Braz Kennedy) endossando o cheque à autora, de modo que a única assinatura aposta no verso é do Sr. Dejaro Motta Lepaus, que aparenta ser funcionário do banco, conforme exposto acima.

Com efeito, embora não se desconheça que o cheque, conforme dispõe o art. 17 da Lei n. 7.357/1985, seja transmissível pela via do endosso, não há como relegar que o referido ato deve ser provido dos requisitos impostos pela lei de regência. E sobre isso, dispõe o art. 19 da Lei do Cheque:

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

No caso em apreço, para que a apelante se tornasse credora legítima do
cheque nº 000058
, seria necessário que figurasse como destinatária direta da ordem de pagamento ou que fosse realizado o endosso pelo beneficiário original (Braz Kennedy), de modo que
a simples posse física do título emitido em favor de terceiro, desacompanhada do endosso válido do beneficiário, não tem o condão de conferir ao portador a condição de credor legítimo
.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar
para reconhecer a ilegitimidade ativa apenas em relação ao
cheque nº 000058
, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a este título, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ressalto ainda, que o reconhecimento da ilegitimidade ativa não configura
reformatio in pejus
, haja vista que trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LILIANA CARDOZO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
, tendo como litisdenunciado o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que, tendo sido comprovado o roubo dos talões e a devida publicidade dada pelos réus ao fato, restou retirada a a eficácia executiva dos títulos, inexistindo negligência ou responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso causado por terceiros.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que
(i)
houve defeito na prestação do serviço bancário, consistente na contratação de transporte de valores sem a devida segurança, o que facilitou a ocorrência do roubo;
(ii)
a instituição financeira agiu com má-fé ao classificar a devolução dos cheques pelo motivo 25 (cancelamento) e não pelo motivo 30 (roubo), omitindo a natureza criminosa do evento no momento da apresentação das cártulas;
(iii)
aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, decorrente do risco da atividade bancária;
(iv)
a recorrente ostenta a condição de consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 17 e 29 do CDC, devendo ser indenizada pela falha na segurança que permitiu a circulação dos títulos fraudulentos.

Segundo se depreende dos autos, a autora, ora apelante, ajuizou ação monitória objetivando o recebimento da quantia de R$ 25.314,65, representada por dois cheques (nº 000057 e nº 000058) supostamente emitidos pela Mitra Arquidiocesana de Vitória.

A apelante narra ter recebido os títulos de terceira pessoa (Sra. Adriana Soares) como pagamento de empréstimo, vindo a ser devolvidos sem compensação.

A sentença recorrida, por sua vez, julgou improcedente a pretensão monitória, sob o fundamento de que os cheques em questão faziam parte de um talonário roubado durante o transporte, concluindo-se pela nulidade dos títulos, dada a ausência de vontade da emitente e a falsidade das assinaturas, bem como pela ausência de responsabilidade do banco, que agiu com a devida diligência ao cancelar os talonários e dar publicidade ao crime.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a exigibilidade de cheques roubados antes da entrega à Mitra e a existência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos suportados pela autora em negócio privado celebrado com terceiros

De proêmio, a prova documental é inequívoca ao demonstrar que os cheques jamais foram emitidos pela apelada, Mitra Arquidiocesana de Vitória, pois conforme Boletim Unificado nº 30454913 (fls. 41/42) e extratos bancários (fls. 44/52 e fls. 109/109-v), o referido título integrava um lote de talonários roubados em assalto à mão armada ocorrido em 19 de outubro de 2016, durante o transporte, antes mesmo de sua entrega ao correntista.

Nesse sentido, a pretensão da apelante de conferir força monitória a tal documento esbarra na própria natureza jurídica do título de crédito, pois no caso, tratando-se de
talonário
roubado em branco, a assinatura nele aposta é, forçosamente, falsa - perceptível
icto oculi
ao se comparar com o cartão de assinaturas do representante da Mitra às fls. 105/106, o que retira do documento sua aptidão para instruir a monitória como prova escrita de dívida.

Sendo assim, a nulidade do título é flagrante, pois a assinatura do emitente é requisito essencial do cheque, conforme estabelece o artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque),
in litteris
:

Art. 1º O cheque contêm:

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Deste modo, impõe-se reconhecer que
“não basta ser portador do título, é necessário ser portador legítimo do título. Ou seja, não basta a posse ou detenção da cártula, necessário ainda ato jurídico que justifique sua transferência ao possuidor ou detentor, e assim o legitime à cobrança do débito”
(TJSP; Apelação Cível 1006984-62.2022.8.26.0664; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2025).

Ademais, ao contrário do que alega a apelante, impende destacar a correção técnica do procedimento adotado pela instituição financeira ao utilizar o motivo 25 para a devolução, uma vez que os motivos 20, 28 ou 30 aplicam-se a cheques que foram objeto de roubo, furto ou extravio após a efetiva emissão ou entrega ao correntista, pressupondo que o cliente detinha a posse e solicitou a sustação.

No caso em tela, os cheques jamais chegaram às mãos da Mitra Arquidiocesana, tendo sido subtraídos ainda sob a posse do banco (ou de sua transportadora), de modo que, não havendo posse anterior da correntista, a hipótese é a do motivo 25 (
cancelamento de talonário
pelo banco sacado
) (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/motivos-de-devolucao-de-cheques), inexistindo a alegada falha da instituição bancária que pudesse induzir a apelante a erro.

No mesmo sentido já foi decidido pela jurisprudência pátria,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO SACADO. DEVOLUÇÃO CHEQUE. MOTIVO 25. INVALIDAÇÃO DA CÁRTULA DESDE A ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, a Lei nº 7.357/85 (Lei de Cheques), em seu em seu art. 39, parágrafo único, disciplina ser indevida compensação de cheque falso, falsificado ou alterado, pela instituição financeira, sob pena de ter que indenizar o correntista. 1.1.
De acordo com a Resolução nº. 1.631/1989 do Banco Central, em seu art. 6º, no caso de devolução de cheque, deve-se utilizar a alínea 25 caso o vício no título decorra de fraude, roubo, furto ou extravio em sua guarda ou emissão, invalidando a cártula desde a origem
.
Assim, no desempenho das atividades rotineiras, a instituição financeira poderá, para se resguardar, cancelar título de crédito quando noticiado seu roubo/extravio e não efetuar seu pagamento, ainda que apresentado por terceiro de boa-fé, a fim de evitar que o correntista emitente do título fraudado/extraviado sofra prejuízo, obstando eventual falha na prestação do serviço.
2. Na espécie, o banco apelado comprovou que o cheque recebido pelo Inventariado no desempenho de sua atividade comercial já estava sustado pelo correntista desde 01/04/2016, ou seja, muito antes da tentativa de compensação (31/03/2017), não tendo a Instituição Financeira dado causa ao cancelamento do talonário por falha na prestação de serviço.
Assim, apesar de constituir faculdade do comerciante aceitar cheque como forma de pagamento, em caso de recebimento, assumirá o risco de não satisfazer seu crédito, razão pela qual deve ser cauteloso e diligente tanto em relação à idoneidade do título recebido quanto à verdadeira identidade do emitente, não se podendo impor à instituição financeira a responsabilização pelo prejuízo exclusivamente atribuível ao empresário. 3. Desse modo, não se pode imputar conduta ilícita ao banco apelado, que, além de não ter dado causa ao extravio de talonário, objetivou apenas evitar a compensação de cheque sustado pelo correntista um ano antes do seu recebimento pelo apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07050942620228070007 1729029, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023).

De igual modo, não prospera a tese recursal de que a apelante, na qualidade de consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 17 e 29 do CDC, faria jus à indenização pela simples colocação em circulação dos títulos.

Embora seja cediço que as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ), o próprio Código Consumerista, em seu art. 14, § 3º, incisos I e II, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, a falha na segurança alegada pela recorrente (o roubo dos malotes) constitui, em verdade,
fortuito externo
, consubstanciado no assalto à mão armada contra a empresa transportadora e decorrente da própria falta de cautela da apelante ao aceitar cheques de pessoas jurídicas estranhas à relação negocial sem as diligências prévias, o que afasta a aplicação da Súmula 479/STJ e a responsabilidade da instituição bancária.

Por fim, a instituição financeira,
ao cancelar os títulos dois dias após o roubo, e meses antes de a apelante receber o cheque, e publicar o fato em jornal de grande circulação (A Gazeta, 21/10/2016, fl. 97)
, agiu com a diligência esperada, rompendo qualquer nexo causal com o prejuízo suportado pela autora.

Este é, aliás, o mesmo entendimento adotado por esta C. 2ª Câmara Cível, por duas vezes, em caso análogo envolvendo a mesma parte apelante e o mesmo evento de roubo de talonário do banco apelado,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 25. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO EMISSOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Liliana Cardozo da Silva Gomes contra sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada em face de Cláudio Silva e indeferiu a denunciação da lide ao Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, referente à devolução de cheques utilizados como garantia de empréstimo concedido pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a denunciação da lide à instituição financeira que cancelou talonário de cheques por motivo de extravio, quando os títulos são utilizados como garantia por terceiro não autorizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A devolução dos cheques sob o motivo 25 (cancelamento do talonário pelo participante destinatário) indica que a instituição bancária agiu em conformidade com as normas do Banco Central, visando impedir prejuízos ao correntista que teve seu talonário extraviado. 2. Inexistem elementos nos autos que indiquem má-fé ou falha na prestação de serviços por parte do banco sacado, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade pelo inadimplemento dos cheques. 4. O risco decorrente do recebimento de título de crédito como forma de garantia é do credor que opta por esta modalidade, especialmente quando se trata de relação informal com terceiro intermediário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A denunciação da lide é incabível quando ausente vínculo legal ou contratual entre o denunciante e o terceiro denunciado. 2. A devolução de cheque pelo motivo 25 (cancelamento do talonário) não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário.
3. A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes da negociação irregular de cheques extraviados por terceiros sem sua ciência ou participação.
(TJES, ApCiv 0002376-60.2019.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 01/08/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE DEVOLVIDO – MOTIVO 25 – CANCELAMENTO DO TALONÁRIO PELO PARTICIPANTE DESTINATÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.
2. Na situação dos autos, os títulos foram devolvidos sob o código 25, que corresponde ao “cancelamento do talonário pelo participante destinatário”, o que corrobora os argumentos de que a agravante foi vítima de um golpe, tal como sustentado na inicial. 3. Todavia, os prejuízos financeiros decorrentes do preenchimento fraudulento da cártula não podem ser atribuídos ao banco, principalmente quando a própria parte autora afirma que recebeu os cheques como garantia de empréstimo concedido a uma estelionatária.

4.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5008167-53.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 15/05/2023).

Portanto, não havendo ato ilícito por parte da correntista (que não emitiu o cheque) nem falha no serviço do banco (que cancelou o talonário corretamente pelo motivo 25 e deu publicidade ao roubo), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO A ILEGITIMIDADE ATIVA
quanto ao Cheque nº 000058, extinguindo o feito sem resolução de mérito neste ponto; e, no mérito remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto ao cheque nº 000057.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)